Tribunal: TJDFT
Processo: 0702409-51.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante em face de acórdão da 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da franqueadora ao pagamento de multa contratual prevista no item 20.1 do contrato de franquia. Sustenta a embargante a existência de omissões no julgado quanto à aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 CC), à violação da boa-fé objetiva (arts. 421-A e 422 CC), à desproporcionalidade da conduta da franqueadora, à análise da cláusula de multa e ao padrão reiterado de conduta da parte adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissões, contradições ou obscuridades, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos buscam, indevidamente, a rediscussão do mérito do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada ou à modificação do julgado.
4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos necessários à solução da controvérsia, tendo reconhecido o descumprimento contratual da franqueada e a inexistência de causa legítima para aplicação da multa, razão pela qual não subsistem as omissões alegadas pela embargante.
5. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentar adequadamente a decisão, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, entendimento reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A insurgência da embargante demonstra mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando atribuir efeitos infringentes aos embargos, o que é incabível na espécie, à míngua dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
7. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC.
8. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, destinando-se apenas à correção de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada.
3. Configura-se caráter protelatório o uso dos embargos de declaração com finalidade meramente infringente, hipótese em que é cabível a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
4. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa a integração do julgado para fins de interposição de recursos excepcionais.